Tribunal: TJDFT
Processo: 0701591-53.2020.8.07.0011
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por AGC CONFECÇÕES DE UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA, em face à sentença da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, que julgou procedente o pedido na ação ajuizada por BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA em desfavor da apelante. No ato da interposição do recurso, a recorrente apresentou comprovante desacompanhado da guia bancária de pagamento, razão pela qual foi intimada para sanar a irregularidade (ID. 24372666 e ID. 26116311). Devidamente intimada, juntou guia bancária simples sem o comprovante de pagamento (ID. 27098340). É o relatório, decido. Consoante disposição do art. 1007, do Código de Processo Civil, compete ao recorrente comprovar o preparo no ato de interposição do recurso. Ressalte-se que a obrigação não se restringe ao pagamento, mas também à comprovação concomitante à interposição do recurso. Caso não o faça, deverá recolher o valor em dobro conforme previsto no §4o do mesmo dispositivo, sob pena de deserção. Esta é a situação dos autos, em que a apelante deixou de juntar a guia bancária, estando, portanto, sujeita ao recolhimento em dobro. O comprovante de recolhimento apresentado na interposição do recurso não demonstrava a correspondência com a guia de custas e emolumentos que deveria ter sido emitida e juntada, ou seja, não houve o necessário cumprimento do requisito de comprovação de pagamento (ID. 24372666). Embora intimada a sanar a irregularidade, a recorrente limitou-se a juntar guia bancária, sem comprovar o recolhimento em dobro (ID. 27098340). Por fim, o art. 932, III, do Código de Ritos atribui ao relator a incumbência de negar seguimento ao recurso inadmissível. Semelhante disposição encontra-se no art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO a apelação. Intimem-se. Preclusa esta decisão, comunique-se o juízo de origem e arquivem-se os autos. Brasília/DF, 29 de julho de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15